Tribunal: TJMT
Processo: 0007503-08.2008.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007503-08.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), M M C DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.920.559/0001-53 (APELADO), MARIA MADALENA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 353.520.431-34 (APELADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NEVES - CPF: 353.536.511-20 (APELADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (APELADO), JOSE CARLOS NEVES - CPF: 353.536.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DECISÃO QUE PROCLAMOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS CO-EXECUTADOS – ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE APELO – DECISÃO QUE IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DESÍDIA VERIFICADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo extinção do processo em relação aos co-executados, inclusive com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, é admissível a interposição do recurso de apelação contra a decisão terminativa, até porque, na pior das hipóteses, seria o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, porque a interposição do recurso de apelação tem lógica processual, não se tratando, portanto, de erro grosseiro. 2. O reconhecimento da prescrição demanda a configuração de efetiva inércia da parte interessada, que deixa de adotar medidas úteis que lhe competem para assegurar o desdobramento processual, cabendo, pois, a decretação da prescrição por demora na citação dos executados, mas tal não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007503-08.2008.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. nº 0007503-08.2008.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra M M C DE OLIVEIRA – ME, MARIA MADALENA CANDIDA DE OLIVEIRA, e contra os avalistas MILTON ZANA PORTELA e NIVANDA GIRALDES PORTELA,

reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral apenas em relação aos co-executados Milton e Nivanda (avalistas), por entender que, quanto a estes, o prazo prescricional trienal transcorreu sem interrupção pela falta de citação válida dos dois coobrigados. A decisão condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatício, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 64688984 - pág. 1).

O Banco alega que não permaneceu inerte frente às
convocações do Juízo para que desse regular prosseguimento ao feito, dizendo que, “por ter própria natureza de Sociedade de Economia Mista, reserva diversas peculiaridades no que se refere aos seus procedimentos internos (...) o que por vezes pode trazer dificuldades para atender os princípios que ditam a rapidez do processo para atingir sua finalidade”, mas que, ainda assim, sempre agiu de forma diligente para assegurar o regular processamento do feito, atendendo a todas as determinações judiciais, e cumprindo todas as obrigações sob sua responsabilidade, sobretudo no sentido de dar regular andamento processual.

Por outro lado, afirma que a extinção do processo não pode ser decretada sem que antes seja cumprida a exigência legal da prévia intimação pessoal da parte, e também do seu advogado, para que seja dado prosseguimento ao feito.

Diz, ainda, que a prescrição não operou seus efeitos no caso, seja porque o Banco nunca teve a intenção de abandonar a causa, seja porque não há prescrição quando a demora para a citação decorre de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça, ou, ainda, seja porque a dispensa de intimação no início da prescrição intercorrente só deve incidir em processos ajuizados durante a vigência do NCPC.

Por fim, alega que não deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porque foi a parte apelada que deu causa ao ajuizamento da ação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, e a marcha processual retomada (cf. Id. n. 64688984).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 64688989, os apelados Nivanda e Milton alegam que o apelo não comporta conhecimento, já que foi interposto contra decisão não terminativa, que extinguiu o feito apenas em relação aos avalistas (cf. Id. nº 64688989).

O prazo legal transcorreu sem que os demais apelados apresentassem contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 69674450).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os apelados afirmam que a decisão combatida por meio do presente apelo proclamou a prescrição da pretensão apenas em relação a dois co-executados (cf. Id. nº 64688984 - pág. 1), mantendo o processo, todavia, quanto aos demais corréus, de modo que, não tendo ocorrido a extinção integral do feito, o recurso cabível era o de agravo de instrumento, e não o de apelação.

Essa arguição preliminar não comporta acolhimento,
pois, rigorosamente, ocorreu a extinção do processo em relação aos co-executados, inclusive com a condenação do Banco ao pagamento de ônus sucumbências (honorários advocatícios e custas processuais), e neste caso é admissível a interposição da apelação contra a sentença terminativa, até porque, na pior das hipóteses, seria o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que a interposição do recurso de apelação tem lógica processual, não se tratando, portanto, de erro grosseiro.
Rejeito, pois, a arguição de não conhecimento do apelo.

Quanto ao mérito,

o prazo para execução de cédula de crédito comercial é de três anos, conforme boa inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei nº 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto-lei nº 413/69).

A jurisprudência do eg. STJ diz que a “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

O magistrado entendeu que a orientação do STJ sobre o tema não deveria ser observada no caso, pois, embora o Banco tenha diligenciado no interesse da localização do endereço atualizado dos devedores, a sua desídia foi superior às ações úteis praticadas.

A ação foi ajuizada em 14.07.2008 (cf. Id. n.

64688974 - Pág. 13), e no dia 30.07.2008 foi proferido o despacho que ordenou a citação dos executados (cf. Id. n. 64688975 - p. 21), e logo no dia 03.09.09 a empresa M M C DE OLIVEIRA – ME foi citada (cf. Id. n. 64688976 – pág. 2).

No dia 08.04.2011, o exequente requereu a expedição de mandado de penhora de bens dos devedores (cf. Id. n.

64688976 - pág. 15), e no dia 08.07.2012 o pedido foi deferido (cf. Id. n. 64688976 - pág. 20).

No dia 12.07.2012, o Sr. Oficial de Justiça certificou, dentre outras coisas, que não fora possível realizar a citação de Milton Portela e Nivanda Portela (avalistas), porque o “
imóvel sempre se encontrava fechado”

(cf. Id. n. 64688977 - pág. 1)

No dia 31.08.2012, o autor foi intimado para se manifestar (cf. Id. n. 64688977 - pág. 2).

No dia 07.01.2013, o Banco requereu que o endereço dos avalistas fosse obtido por meio de buscas no Infojud, e em empresas de telefonia (cf. Id. n.

64688977 - pág. 6).

No dia 05.03.2013, o magistrado autorizou que as buscas fossem realizadas tão somente por meio de expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal (cf. Id. n.

64688977 - pág. 12).

No dia 27.02.2014, a Receita Federal forneceu os endereços dos executados (cf. Id. n. 64688977 - pág. 20).

No dia 23.03.2015, o autor foi intimado para se manifestar quanto aos endereços fornecidos

64688978 - pág. 7, e no dia 17.04.2015 transcorreu o prazo sem manifestação (cf. Id. n. 64688978 - pág. 8).

Em seguida, o Banco foi novamente intimado para se manifestar, sob pena de extinção do feito (cf. Id. n. 64688978 - pág. 9).

No dia 23.07.2015 o Banco compareceu aos autos para requerer nova tentativa de penhora de bens da empresa executada, mas não se manifestou sobre a falta de citação dos avalistas (cf. Id. n. 64688978 - pág. 16).

No dia 28.08.2015, o juiz ordenou que o exequente fosse intimado para regularizar a citação dos demais executados (cf. Id. n. 64688978 - pág. 18).

No dia 09.09.2015, o Banco requereu a citação dos avalistas no novo endereço indicado (cf. Id. n. 64688978 - pág. 19).

No dia 12.07.2016, o exequente foi intimado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (cf. Id. n. 64688980 - pág. 11).

No dia 06.09.2016, foi certificado o decurso de prazo sem manifestação (cf. Id. n. 64688980 - pág. 13).

No dia 16.09.2016, o autor compareceu aos autos para requerer informação sobre o número da conta, e o valor para depositar o valor da diligência (cf. Id. n. 64688980 - pág. 15); no dia 30.04.2017, o Banco depositou o valor (cf. Id. n. 64688980 - pág. 21).

No dia 06.06.2017 foi certificado a frustração da tentativa de citação dos avalistas (cf. Id. n. 64688981 - pág. 2).

No dia 22.10.2017 foi certificado o transcurso de prazo sem manifestação do exequente (cf. Id. n. 64688981 - Pág. 5).

No dia 25.01.2018 foi determinada a intimação do exequente para se manifestar sobre a falta de intimação dos avalistas (cf. Id. n. 64688981 - pág. 9).

No dia 05.02.2018 o exequente solicitou nova realização de buscas nos sistemas (cf. Id. n. 64688981 - pág. 11), o pedido foi deferido no dia 07.05.2018 (cf. Id. n. 64688981 - pág. 16), e no dia 12.06.2018 o autor requereu a citação no endereço localizado (cf. Id. n.

64688982 - pág. 5).

No dia 27.11.2018 foi certificado a impossibilidade de expedição de mandado para o endereço indicado, por não se tratar de comarca contígua (cf. Id. n. 64688982 - pág. 6).

No dia 01/02/2019 o autor requereu a expedição de carta precatória (cf. Id. n. 64688982 - pág. 8), e no dia 12.04.2019 o pedido foi deferido (cf. Id. n. 64688982 - pág. 9).

No dia 25.09.2018 os avalistas compareceram nos autos, e requereram que fosse reconhecida a prescrição (cf. Id. n.

64688983 - pág. 2).

No dia 04.09.2019, o Banco opinou pela rejeição do pedido dos avalistas, e requereu a desistência da ação quanto aos avalistas (cf. Id. n. 64688983 - pág. 16), e os avalistas discordaram (cf. Id. n. 64688983 - pág. 18).

Por fim, a decisão combatida foi proferida no dia 07.02.2020 (cf. Id. n. 64688983 - pág. 20).

Pois bem.

Primeiramente, não há falar em falta de intimação do Banco, já que ele se manifestou efetivamente, inclusive negando a ocorrência da prescrição (cf. Id. n. 64688983 - pág. 16).

Embora o Banco tenha apresentado manifestações em todos os anos em que tramitou o processo, não se pode dizer que a sua atuação não foi desidiosa, como se vê de diversas certidões de transcurso de prazo, e pelo fato de a ação tramitar desde 2008, sem que os corréus fossem citados.

Portanto, a demora da citação não pode ser atribuída ao Judiciário, e por isso resta configurada a prescrição da pretensão autoral em relação aos co-executados Milton e Nivanda (avalistas).

Por outro lado, não é justo que o exequente tenha que pagar honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, que deu causa ao ajuizamento da ação, e só compareceu nos autos mais de 10 anos depois do ajuizamento para dizer que a pretensão autoral estava prescrita; isso importaria severa injustiça no plano material, pois, além de privado da exigibilidade do seu crédito, o Banco ficaria sujeito às despesas processuais pelo insucesso da citação.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2ª Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente " (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460, Relatora Ministra Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2.020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1850993/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

Assim sendo, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do Banco/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021